Tribunal: STF
Processo: RHC 224789
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Wellington Leocadio Correia Fernandes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 13.12.2022 a 19.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 774.623/RJ.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Trigésima Oitava Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ, em 7.1.2020, julgou procedente a denúncia, para “conden[ar] o acusado Wellington Leocádio Correira Fernandes pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06”, às penas de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e setecentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal (e-doc. 6).



    3. Em 16.8.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0188040-31.2018.8.19.0001/RJ, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “TRÁFICO. Sentença que condenou o apelante pela prática do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06 à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão unitária mínima. Pleito absolutório que não se acolhe. Materialidade e autoria comprovadas. De acordo com o auto de apreensão, por ocasião da prisão em flagrante do réu, foram apreendidos um ‘rojão’ e um isqueiro. Segundo os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, quando o réu avistou as Forças de Segurança subindo para a comunidade, disparou os fogos de artifício, com intuito de avisar os traficantes do local. Os depoimentos dos agentes da lei, somados ao contexto em que se deu a prisão, evidenciam que o apelante estava associado de forma permanente e estável à organização criminosa responsável pelo tráfico na região (Comando Vermelho). Ele integrava o tráfico ilícito de drogas da Comunidade do Pavão-Pavãozinho, atuando na função de ‘olheiro’ ou ‘fogueteiro’, responsável por alertar os traficantes quanto à chegada dos policiais, o que afasta a tese defensiva de desclassificação para o crime do artigo 37 da Lei Antidrogas. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Benefício não recomendável. O apelante possui condenação anterior por crime de tráfico de drogas, não transitada em julgado. Além disso, ostenta condenação transitada em julgado no ano de 2008 pelo crime de furto. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Mantida integralmente a sentença guerreada” (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Em 27.9.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 0188040-31.2018.8.19.0001/RJ, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 774.623/RJ no Superior Tribunal de Justiça. O recorrente pediu “a concessão da ordem para ver-se absolvido do delito tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, uma vez não demonstrada a existência de associação em caráter estável e permanente com outros indivíduos, visando o comércio ilícito de drogas, para efetiva caracterização do crime de associação ao tráfico” (e-doc. 3).



    Em 22.10.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 18).



    Na sessão virtual de 13.12.2022 a 19.12.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto daquela decisão, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas com a demonstração da estabilidade e a permanência na fação criminosa conhecida como ‘Comando Vermelho’.



    2. Em que pese a tentativa de argumentação do agravante, o pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 34).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “não se trata de reexaminar o acervo probatório, mas sim de proceder à revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos, providências perfeitamente admitidas em sede mandamental” (fl. 3, e-doc. 37).



    Argumenta que as testemunhas policiais “presenciaram o momento em que o Recorrente teria acionado o rojão ou morteiro; e esse fato não se contesta. A partir daí, quando os militares afirmam que o disparo do rojão ou morteiro foi efetuado com o fim de avisar os demais membros da facção criminosa, a assertiva não encontra nenhum elemento fático que a sustente, tratando-se de mera suposição” (fl. 5, e-doc. 37).



    Assevera que “nada existe na prova analisada pelas instâncias ordinárias que aponte efetivamente a finalidade do acionamento do artefato, salvo a surrada conjectura de que o local é dominado por facção criminosa” (fl. 5, e-doc. 37). 



    Defende que, “ainda que se admita – tão somente para argumentar – a ação do Recorrente com o objetivo de alertar os integrantes da facção criminosa, esse fato, por si só, não é suficiente para caracterizar o tipo crime do art. 35, da Lei 11.545/06, cuja configuração depende da demonstração do vínculo de estabilidade e permanência na união entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a ocasional e episódica união, restando ausente nos autos qualquer diligência prévia, investigação ou denúncia relacionando o Recorrente com a referida facção criminosa” (fl. 5, e-doc. 37). 



    Assinala que, “como testemunhado pelos policiais depoentes, o Recorrente se encontrava sozinho no momento da prisão, afastando ainda mais caracterização do crime imputado, que tem também o concurso necessário de ‘duas ou mais pessoas’, como elemento essencial para o aperfeiçoamento do tipo imputado” (fl. 6, e-doc. 37). 



    Este o pedido: 



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em habeas corpus, com o fim de cassar a decisão proferida pela colenda 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, absolvendo o Recorrente da imputação pela prática do crime do art. 35, da Lei n. 11.343/06” (fl. 7, e-doc. 37).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 54).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento ao recurso (e-doc. 61).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Busca-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente. O argumento seria o de insuficiência probatória para fundamentar a condenação em associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    8. Quanto à pretensão de absolvição por falta de provas, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 774.623/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, concluindo ser incabível em habeas corpus o revolvimento de fatos e provas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    O voto condutor do acórdão atacado, ao manter a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico, assentou:



    ‘A materialidade e a autoria do crime de associação para fins de tráfico ilícito de drogas restaram devidamente comprovadas pelo arcabouço probatório.



    De acordo com o auto de apreensão, por ocasião da prisão em flagrante do réu, foram apreendidos um ‘rojão’ e um isqueiro (indexador 20).



    Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente são firmes e coesos, tendo ambos informado que viram o réu soltando fogos de artifício para avisar sobre a chegada dos policiais, apreendendo com ele um isqueiro.



    Em Juízo, o Policial Militar Rodrigo Souto da Guia declarou que: 



    (...) a guarnição estava descendo com a viatura e pararam no meio dessa rua para orientar uma outra viatura que estava subindo, que não era de lá, para explicar o caminho. Que o depoente e seu colega ficaram com a visão da localidade que sabe que eles costumam ficar e foi nesse momento que avistaram o ac. WELLINGTON pegando um artefato de fogos, um morteiro, acendendo e assim que disparou os fogos, ele desceu as escadas pegou a rua em que estavam os policiais, que era a principal, jogou o artefato em uma lixeira ao lado e seguiu andando. Que os policiais passaram por ele e fizeram a abordagem, e, em seguida, estavam subindo os fuzileiros. Que WELLINGTON soltou os fogos para alertar sobre a chegada dos militares, destacando que estava na época da intervenção. Que feita a revista no acusado, foi encontrado um isqueiro em seu bolso, tendo os policiais pego o artefato e procedido com o acusado para a delegacia. Que WELLINGTON não disse nada quando foi preso. Que o local onde o acusado se encontrava é ponto de venda de drogas. Que o local é dominado pela facção Comando Vermelho (...).'



    Importante mencionar, ainda, o depoimento do Policial Militar Júlio César Galdêncio da Silva, que corroborou as declarações de seu colega de farda, confirmando que, quando o réu avistou as Forças de Segurança subindo para a comunidade, disparou os fogos de artifício, com intuito de avisar os traficantes do local.



    Em interrogatório, o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio.



    Conclui-se, portanto, que os depoimentos dos agentes da lei, somados ao contexto em que se deu a prisão, evidenciam que o apelante estava associado de forma permanente e estável à organização criminosa responsável pelo tráfico na região (Comando Vermelho).



    Ele integrava o tráfico ilícito de drogas da Comunidade do Pavão-Pavãozinho, atuando na função de 'olheiro' ou 'fogueteiro', responsável por alertar os traficantes quanto à chegada dos policiais, o que afasta a tese defensiva de desclassificação para o crime do artigo 37 da Lei Antidrogas. 



    Nessa esteira, vale ressaltar a relevância dos depoimentos dos agentes da lei, que merecem ampla credibilidade.



    Esse é o teor do verbete nº 70 da súmula de Jurisprudência dominante do nosso Tribunal de Justiça: 'O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação'.



    Dessa forma, fica mantida a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico.’ (fls. 36/37)



    Como visto, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas, com a estabilidade e a permanência do paciente na fação criminosa da região conhecida como ‘Comando Vermelho’.



    Em que pese a tentativa de argumentação do agravante, o pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória.



    Em reforço aos precedentes colacionados na decisão agravada trago os seguintes julgados de ambas as Turmas que julgam a matéria penal no Superior Tribunal de Justiça – STJ: (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-7, e-doc. 34).



    9. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de absolvição por ausência de provas, pela necessidade de reexame de fatos e provas, pois, além de o ato praticado pelo recorrente ter sido presenciado pelas testemunhas policiais, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação no conjunto probatório constante dos autos.



    A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.902-AgR,de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A pretensão de desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 para o tipificado no art. 28 da mesma Lei demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese dos autos em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a natureza da droga apreendida e a circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao paciente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.103-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora